Tribunal: TJMT
Processo: 1074188-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074188-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RENATO PIRES RUZA - CPF: 343.296.528-11 (RECORRENTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. FALHA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. A parte autora teve seu veículo apreendido em blitz por suposto licenciamento atrasado de 2019, embora o pagamento já tivesse sido efetuado. A apreensão indevida resultou em prejuízo material (taxa de pátio) e transtornos, incluindo a presença de filho menor à noite e o impedimento de uso do veículo como instrumento de trabalho. A sentença singular condenou o DETRAN/MT à restituição da taxa de pátio, mas afastou a repetição em dobro e a indenização por danos morais. O recorrente pleiteou a reforma da sentença para que os danos morais fossem reconhecidos, alegando que a apreensão indevida, em condições de risco e por falha do sistema do DETRAN/MT, causou abalo significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apreensão indevida de veículo, decorrente de falha administrativa na atualização de sistema de pagamento de licenciamento, configura dano moral
in
re

ipsa
, e, em caso positivo, qual o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão indevida de veículo, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela mera verificação da conduta ilícita.

4. No caso concreto, a apreensão indevida do veículo às 23h30 em cidade com alto índice de criminalidade, é circunstância suficiente para configurar o dano moral, extrapolando o mero aborrecimento.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação da vítima e repressão da conduta ilícita do ofensor, observando-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.
Dano moral fixado em R$3.000,00.

6. A fixação da indenização deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da vítima e garantindo o desestímulo à reiteração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______

Tese de julgamento: 1. A apreensão indevida de veículo por falha administrativa na atualização de sistema de pagamento de licenciamento configura dano moral
in
r
e

i
psa
,
prescindindo de prova específica do prejuízo, porquanto o abalo moral decorre da própria conduta ilícita. 2. A quantificação da indenização por dano moral em casos de apreensão indevida de veículo deve considerar, além dos critérios gerais de razoabilidade e proporcionalidade, as peculiaridades do caso concreto, como o horário, local e as circunstâncias da apreensão, bem como a presença de vulneráveis, a fim de assegurar o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, Art. 55

Código Civil, Art. 944

Emenda Constitucional no 113/2021, Art. 3o

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

TJMT: N.U 1019227-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023.

TJMT: N.U 1026526-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1074188-58.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE RENATO PIRES RUZA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

José Renato Pires Ruza
ajuizou

reclamação

em
face do Departamento Estadual de
Trânsito
– DETRAN/MT.
Noticiou
que: a)
e
m 28/01/2022,
seu

veículo

foi

apreendido

em

uma
blitz
por

suposto

licenciamento

atrasado
de 2019; b)
o

licenciamento
de 2019, com
vencimento

em
30/09/2019,
foi

pago

em
12/09/2019,
tornando
a
autuação

indevida
; c)
o

veículo

ficou

apreendido

por

quatro

dias
no
pátio
da 4a CIRETRAN,
gerando
um
prejuízo
de R$ 196,00 e; d)
a

apreensão

indevida

causou

transtornos
,
incluindo
o
fato
de
estar
com
seu

filho

menor
de
idade
à
noite
, e o
impedimento
de usar o
veículo

como

instrumento
de
trabalho
.
Requereu

repetição
de
indébito

em
dobro
e indenização por
danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a)
o

autor

comprovou
o
pagamento
do
licenciamento
de 2019 e a
estadia
no
pátio
do CIRETRAN, mas
não

comprovou
o
pagamento
da
multa
de R$ 293,47; b)
a

restituição
de
valores

só
é
possível
com
efetivo

pagamento
, e a
repetição

em
dobro
não
se
aplica
a
indébito

tributário

ou

taxas

públicas
,
por

não

constituir

relação
de
consumo
e
;
c
) a
situação

retratada
é
insuficiente
para a
responsabilização

por

danos

morais
.
Houve
conden
ação à
restituição
do valor
pago
pela taxa do
pátio
no CIRETRAN
por
4
dias
, no valor de R$ 196,00, a
título
de
danos

materiais
, com as
atualizações

legais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
o

juízo
de
primeiro

grau

reconheceu
o
ato

ilícito

praticado

pelo
DETRAN/MT, mas
errou

ao

considerar

os

danos

morais

como

mero

aborrecimento
; b)
a

apreensão

indevida
do
veículo

às
23h30, com
seu

filho
de 8
anos

presente
,
em

uma

cidade
com altos
índices
de
criminalidade
,
causou

desespero

ao

filho
e
abalo
moral
significativo
; c)
a

falha

omissiva
do DETRAN/MT
em

não

atualizar
o
sistema

informatizado

sobre
o
pagamento
do
licenciamento

gerou
a
apreensão
irregular e a
imposição
de
penalidade

na
CNH,
configurando

dano
e; d)
o

Recorrente

foi

impedido
de usar
seu

veículo
, que é ferramenta de
trabalho
,
perdendo
um
compromisso

profissional

importante
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
sejam

julgados

totalmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A apreensão indevida de veículoconfigura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...)
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019227-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)

No caso concreto,
considerando que a apreensão indevida ocorreu às 23h30 em Cáceres, cidade fronteira
com a Bolívia,
com alta
índice
de
criminalidade em virtude do tráfego de drogas
,
é
mais do que
suficiente para configurar o dano moral.

Portanto, é devida a indenização postulada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em

R$ 3.000,00
(N.U 1026526-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
julgar

parcialmente

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
e
conden
ar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
,
da
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
a
título
de
danos

morais

acrescido
de
atualização

monetária
,
remuneração
do capital e
compensação
da mora,
calculado
, com base no
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia (SELIC),
incidindo

uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
,
por

meio
do
acumulado

mensalmente
a
partir
da
citação
(art. 3o da
Emenda

Constitucional
113/2021);

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025